Tribunal: TJSP
Processo: 2122823-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Caução
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição – Desembargador – Corregedor Geral da Justiça deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.